Tribunal: STF
Processo: ARE 1493675
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VEREADOR. IMUNIDADE PARLAMENTAR. TEMA Nº 469 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DO MANDATO E CONTEXTO LOCAL (CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO) ASSENTADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiânia/GO, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO. MANIFESTAÇÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. VEREADOR. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. INVIOLABILIDADE MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 14).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, o Município de Iporá aponta violação aos arts. 5º, inc. X, e 53 da Constituição da República. Assevera “que a imunidade parlamentar foi indevidamente invocada para proteger a prática de atos ilícitos e promoção política/pessoal, ultrapassando os limites do exercício da função legislativa”. Afirma que “o recorrido mentiu deliberadamente acerca de fatos acerca dos quais tinha pleno conhecimento, de forma que incorreu em prática de FAKE NEWS”. Entende não incidir na hipótese o Tema RG nº 469. Requer a reforma do acórdão impugnado, a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “(...) 7.6 A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. Colocadas tais premissas, forçoso reconhecer que todas as manifestações proferidas pelo recorrido estão abrangidas pela imunidade material prevista no artigo 29, VIII, da Constituição Federal, porquanto presumem-se feitas no exercício do mandato de Vereador. 



    7.7 Quis a Constituição proteger os parlamentares da reprimenda judicial. Isso para evitar que a ameaça de persecução cível e penal gerasse um efeito resfriador de seus discursos e, consequentemente, prejudicasse a livre exposição de pensamentos na esfera legislativa, vocacionada que é ao debate público. 



    7.8 Na espécie, em que pese seja evidente que o recorrido poderia ter abordado o assunto de outra maneira, os fatos descritos no vídeo estão interligadas às críticas políticas relativas à atuação da Administração do município, portanto, abrangidas pela imunidade parlamentar. 



    7.9 Cumpre acrescentar que situação que eventualmente caracterize a quebra de decoro parlamentar é questão interna a ser resolvida pela própria Câmara Municipal, não podendo ser analisada no âmbito da presente ação. 



    7.10 Quanto à manifestação do recorrido publicada nas redes sociais, deve-se levar em consideração a possível rivalidade política no município e o fato de que está ligada ao desempenho das respectivas funções públicas. 



    7.11 Denota-se que o pronunciamento do recorrido fora exarado dentro de um contexto político, tendo evidente alusão à gestão pública do município, não havendo que se falar que o recorrido tenha ultrapassado o limite da crítica e da informação, incorrendo em abuso do direito. 



    7.12 Ainda, entendo que o recorrido não praticou fake news. O vídeo postado faz referência a uma notificação extrajudicial feita por uma empresa supostamente credora do município. A simples alegação de que o advogado que realizou a notificação trabalha no mesmo escritório que o recorrido não é suficiente para sequer presumir que a dívida já havia sido quitada e que o recorrido sabia da quitação da dívida. Ademais, quem alega a falta de pagamento é a empresa e não o advogado do vereador, que apenas cumpre a notificação. 



    7.13 Por fim, saliento que em processo criminal movido em desfavor do recorrido por difamação – CP, art. 139 (autos n. 5540990-56.2022.8.09.0077), o Ministério Público promoveu o arquivamento do TCO visto que também entendeu que “as expressões utilizadas por Moisés e compartilhada por Jesus e Rosana, no contexto em que foram empregadas, a juízo deste órgão ministerial, não implicaram difamação, nem extrapolaram os limites da liberdade de expressão e manifestação do pensamento, direito fundamental previsto nob artigo 5º, incisos IV e IX da Carta Magna”. 



    7.14 Ademais, cabe ressaltar quanto ao dano moral pleiteado que, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal também é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem. Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015; AgRg no AREsp 294.355/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 26/8/2013; REsp 1.326.822/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 24/10/2016. 



    7.15 Assim, tratando-se de pessoa jurídica, como no caso em tela do Município, embora seja inegável a possibilidade de vir a sofrer dano moral, isso só se configura quando afetada a sua honra objetiva, ou seja, a divulgação de fatos que atinjam a sua imagem e eventual e comprovado dano. No caso em exame, não se caracterizou essa situação, o que afasta a possibilidade de cogitar da reparação pleiteada a esse título. 



    7.16 No caso, a prova da existência concreta dos danos morais incumbia ao autor, pois tal é pressuposto para a indenização; sem esta prova, o julgador teria que decidir partindo de presunções, o que não se permite, visto que não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem do Município de Iporá.” (e-doc. 14).



    5. O painel fático delimitado pelo acórdão impugnado noticia que a) o ”pronunciamento do recorrido fora exarado dentro de um contexto político, tendo evidente alusão à gestão pública do município, não havendo que se falar que o limite da crítica e da informação tenha sido ultrapassado”, inexistindo abuso de direito, e b) que do vídeo postado, que faz referência a uma notificação extrajudicial feita por uma empresa supostamente credora do município, não há como “presumir que a dívida já havia sido quitada e que o recorrido sabia da quitação da dívida”. 



    6. Da acima indicado, tem-se a inexistência de violação direta aos dispositivos constitucionais mencionados pelo recorrente. Não há qualquer espaço para, nas palavras do recorrente, proceder-se à “valoração do conjunto probatório e dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, ante a distorcida aplicação pelo juízo de origem.”



    7. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. No mais, o acórdão recorrido revela preenchidos os requisitos estabelecidos pela Suprema Corte, em sede de repercussão geral, para o reconhecimento da imunidade material do recorrente, considerado o Tema nº 469 do ementário da Repercussão Geral, cuja tese fixada é a seguinte:



    “(...) nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.” 



    (RE nº 600.063/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25/02/2015, p. 15/05/2015).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator